Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712859-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP AGRAVADO: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Considerando que não houve pedido de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, revogo a decisão de ID 25494980. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora